Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715382-96.2019.8.07.0020 RECORRENTES: HERBERTE HENRIQUE DE SOUSA BARBOSA, ALINE DE CASTRO BARBOSA RECORRIDO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Interpostas duas apelações pelos autores, a segunda peça recursal não deve ser conhecida, haja vista a preclusão consumativa operada e o princípio da unirrecorribilidade. 2. Narrado o direito ao arrependimento, com fundamento em cláusula contratual específica, inviável a arguição de omissão quanto à declaração, de ofício, de abusividade do ajuste correspondente, em razão da vedação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Ademais, mesmo em se tratando a disciplina consumerista de norma cogente, descabido decretar a abusividade objeto do pleito recursal para beneficiar as partes, se a pretensão inicialmente aviada foi diametralmente oposta. Inteligência do art. 276 do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 6o, 49, 51 e 54, todos da Lei 8.078/1990, e 67-A da Lei 13.786/2018, sustentando, em ligeira síntese, que se trata de relação de consumo e que desde a exordial vêm defendendo a nulidade da cláusula que subtrai do consumidor o direito de arrependimento e de rescisão contratual, argumentação que deixou de ser apreciada pela turma julgadora. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os argumentos expendidos no apelo especial, indicam ofensa aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, ambos Constituição Federal. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo para ambos os recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 49, 51 e 54, todos da Lei 8.078/1990 e 67-A da Lei 13.786/2018, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora, conforme detalhada no julgamento dos embargos de declaração outrora opostos, foi no sentido de que “se, a princípio, defendem o seu direito com base em cláusula contratual específica, não podem se insurgir os apelantes contra a decisão de improcedência, invocando a omissão na declaração de nulidade do ajuste, sob pena de violação ao princípio da lealdade processual, corolário da boa-fé objetiva” (ID 21339428 - Pág. 4). Já, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes, o colegiado, detalhadamente, consignou: “...os apelantes-embargantes narraram o direito ao arrependimento, porque exercido em 4.6.2018, compreendido no prazo de 48 horas, com fundamento na Cláusula Sétima, inciso X. Registrou que, diante disso, o juízo a quo consignou que a cláusula veda o arrependimento alegado, isto é, denota precisamente o inverso do que sustentavam as partes. Constatou o Colegiado que, na apelação, as partes argumentaram a omissão do juízo de origem, por não ter declarado, de ofício, a abusividade da referida cláusula, o que se justificaria na aplicação das regras consumeristas suscitada na exordial. No particular, malgrado os embargantes se oponham à referência constante no aresto quanto à omissão na resp. sentença, assegurando que em nenhum momento arguiram a necessidade de que fosse declarada de ofício a abusividade da cláusula, cumpre destacar que, nada obstante, tal questão sequer repercute no julgado, porquanto, de qualquer maneira, não merece acolhida a tese vindicada, em razão da vedação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium). O Colegiado bem explanou que, a princípio, se defendem o seu direito com base em cláusula contratual específica, não podem se insurgir os apelantes, aqui embargantes, contra a decisão de improcedência, invocando a omissão na declaração de nulidade do ajuste, sob pena de violação ao princípio da lealdade processual, corolário da boa-fé objetiva. Assentou que, mesmo em se tratando a disciplina consumerista de norma cogente, inviável decretar a abusividade objeto do pleito recursal para beneficiar as partes, se a pretensão inicialmente aviada foi diametralmente oposta, conforme a disciplina do art. 276 do CPC” (26041623 - Pág. 4). Com efeito, a partir dos excertos usos transcritos constata-se que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXII e 170, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327200 ED-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 28/10/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019 e, no mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. STF – Pet 9342 AgR, Rel. ROSA WEBER, DJe 26/4/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029